Tribunal: TJSP
Processo: 2151821-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151821-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante ANIBAL
MIRANDA PORTO JUNIOR e Paciente JEFFERSON MENDES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151821-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18471
2
Habeas Corpus no 2151821-22.2020
Impetrante: Anibal Miranda Porto Junior
Paciente: Jeferson Mendes Silva
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga
Voto no 18471
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Prisão
preventiva decretada
Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Anibal Miranda Porto Junior, advogado, em favor de
Jeferson Mendes Silva, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como
indeferiu o pedido de liberdade provisória é carente de fundamentação
idônea, alegando que o Paciente preenche os requisitos para a concessão
da benesse.
Requereu a concessão da liminar para que fosse
concedida
a
liberdade
provisória
ao
Paciente,
confirmando-se
definitivamente a ordem no julgamento do mérito.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
94/95),
as
informações foram prestadas (fls. 98/100) e a Douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151821-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18471
3
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 103/106).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que no dia 21 de junho de 2020,
o Paciente foi preso em flagrante delito porque, juntamente com o
adolescente Vitor Manoel Souto de Queiroz, associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, e traziam
consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo e
fornecimento, 38 (trinta e oito) porções de ?cocaína?, com peso líquido de
5,77g (cinco gramas e setenta e sete centigramas), e 13(treze? porções de
“maconha”, com peso líquido de 300,42g (trezentos gramas e quarenta e
dois centigramas).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
A prisão preventiva foi decretada porque além da
prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, o juízo consignou
que “A gravidade concreta da conduta impõe a custódia cautelar. Com
efeito, no caso sob análise, as circunstâncias da prisão, quais sejam
quantidade e a natureza (38 porções, com 24,77g de cocaína e 13 porções,
com 285,68g de “maconha”) dos entorpecentes apreendidos e as denúncias,
indicativas da prática reiterada, demonstram, em análise preliminar, a
ligação com atividades criminosas e não possibilitam a revogação da
custódia cautelar”, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que
manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade
da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151821-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18471
4
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia
da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser mantida
em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as
circunstâncias em que se deram os fatos.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos
que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do
Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no
presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator